Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL - GAEE/GATE. ATUAÇÃO COMPROVADA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que o condenou a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 5,4% e ao pagamento da quantia de R$ 13.603,86 (treze mil, seiscentos e três reais e oitenta e seis centavos), referente ao período de 01/03/2018 a 01/03/2023, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela.
3. Nas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença sob a alegação de preliminar prescrição quinquenal e, no mérito, ausência de comprovação pelo autor do exercício do magistério em turmas com alunos portadores de necessidades especiais. Contrarrazões apresentadas (Id 165102166).
4. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Não prospera. Conforme Súmula no 85 do STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Nesse sentido, considerando que os pedidos para pagamento da GAEE foram reconhecidos pelo judiciário por intermédio dos processos 0042439-42.2009.807.0001, 0022256-16.2010.8.07.0001, 0026927-03.2011.8.07.0016, 2013.01.1.185929-0, 2014.01.1.107620- 9, 0706966-93.2015.8.07.0016, 0718100-20.2015.8.07.0016, 0716128- 78.2016.8.07.0016 e 0719863-22.2016.8.07.0016, a parte autora tem direito à incorporação de GAEE aos proventos de aposentadoria, conforme determinado na sentença, a qual condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas não prescritas. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Do conjunto probatório dos autos, extrai-se que a parte autora aposentou-se em 20/10/2016 como professor, vinculado à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal e tendo lecionado em turmas com alunos portadores de necessidades especiais nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, faria jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE. Em razão do indeferimento administrativo de seu pleito, ingressou judicialmente nos autos de no 0042439-42.2009.807.0001, 0022256-16.2010.8.07.0001, 0026927-03.2011.8.07.0016, 2013.01.1.185929-0, 2014.01.1.107620- 9, 0706966-93.2015.8.07.0016, 0718100-20.2015.8.07.0016, 0716128- 78.2016.8.07.0016 e 0719863-22.2016.8.07.0016, houve o reconhecimento do direito do requerente ao recebimento da GAEE nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
6. Portanto, não se discute na presente ação o direito a percepção da GAEE, uma vez que tal direito já foi reconhecido em ações anteriormente propostas pela parte autora, já transitadas em julgado. A questão tratada nos autos refere-se à possibilidade de incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria da parte autora e se lhe assiste o direito de receber o retroativo correspondente.
7. Com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido em seu art. 30 que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja: 15%, o que deve ser aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, conforme prevê o seu parágrafo único do mesmo artigo. Ou seja, fazendo uma conta aritmética é possível constatar que 1/25 sobre 15% é o mesmo que 0,6%, que equivale à gratificação por ano devido a título de GAEE. Deste modo, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à percepção da GAEE nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a parte autora tem direito a incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença (5,4%), bem como ao retroativo.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.